Tribunal: TJES
Processo: 5002555-53.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002555-53.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIANE DA SILVA LAIBER SA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002555-53.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELCIANE DA SILVA LAIBER AS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação de conhecimento ajuizada por servidora do Município de Marataízes, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, por meio da qual pretendeu o recebimento retroativo do piso salarial e das vantagens correspondentes.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo o direito ao enquadramento no padrão III do Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, e condenando o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais correspondentes apenas no exercício de 2020, com reflexos legais.

Inconformada, sustenta a parte recorrente que o valor devido deveria observar o enquadramento no padrão IV, em razão do tempo de serviço superior a 12 anos, e que as diferenças salariais e reflexos deveriam se estender para os exercícios seguintes.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à correta interpretação da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 e à extensão temporal dos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento funcional.

Com efeito, vejo que o magistrado de origem reconheceu expressamente que a servidora faz jus ao enquadramento no padrão III, conforme tempo de serviço computado até 2020, com base no art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, aplicado de forma subsidiária diante da omissão regulamentar da LC nº 2.130/2019.

Todavia, observou com acerto que a partir de 2021 o próprio diploma legal fixou vencimento-base superior (art. 3º da LC nº 2.130/2019, no valor de R$ 1.550,00), tornando mais vantajoso ao servidor observar essa nova referência, o que afastaria a subsistência de diferenças salariais após o exercício de 2020.

Do mesmo modo, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão.

Assim, interpretar a norma de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora somente no exercício de 2020, período em que houve defasagem entre o valor percebido e aquele devido segundo o enquadramento legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)